Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CONFISSÃO PARCIAL NÃO CONFIGURADA. AMEAÇA. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE ART. 61, I, E. FRAÇÃO DE AUMENTO. APLICAÇÃO SOBRE A PENA EM CONCRETO FIXADA NA PRIMEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
2. Para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada em concreto, em face da circunstância agravante.
3. Observada a extensão dos danos morais e adequando-o à condição econômica do sentenciado, o valor fixado na sentença deve ser redimensionado para R$ 500,00 (quinhentos reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.